Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE ADOÇÃO. ANIMAL. GATA. RESPONSABILIDADE DO ADOTANTE. SAÚDE ANIMAL. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como, o pedido contraposto. Afirma que o recorrido somente tomou providências em relação à saúde do animal, após a notificação extrajudicial e registro de boletim de ocorrências. Aduz que o recorrido rompeu com o contrato de doação, infringido uma das suas cláusulas, onde preconiza que a doação é personalíssima, não podendo o donatário entregar o animal adotado para terceira pessoal, sem prévia e expressa autorização do doador, sob pena de quebra do ajuste. Esclarece que o animal está em poder da mãe do recorrido, portanto, a cláusula foi quebrada, devendo ser rescindido. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que adotou o animal, a gata “Tetê”, e logo após a adoção prestou todas as informações à recorrente relacionadas à adaptação do animal. Esclarece que a recorrente enviou ao recorrido as fotos de uma caderneta de vacinação e, na oportunidade, registrou que não havia encontrado o exame de FIV e FELVE da gata, recomendando que o recorrido levasse o animal em uma clínica de sua confiança. Tal informações não foi repassada ao recorrido no momento da adoção, muito pelo contrário, foi informado que a gata não possuía qualquer doença. Sentindo-se enganado, o recorrido informou à recorrente que havia abandonado o animal, no entanto, logo após o recorrido informou à recorrente que estava com a gata e que ela estava sendo bem cuidada. Afirma que a recorrente é quem não cumpriu com o contrato de adoção, não entregando todos os documentos inerentes à adoção do animal. Requer a manutenção da sentença.
4. Consultando os autos verifico que foi celebrado entre as partes um Termo de Adoção Responsável de Animais, ID 52896250, no dia 08/04/2023. A revogação da adoção deverá ser constatada a conduta negligente de natureza grave, que caracterizem maus tratos ou coloque em risco a vida e a integridade física do animal. É certo que o recorrido, alegando frustração por ter sido supostamente enganado, mandou mensagem para a recorrente informando que abandonaria o animal na rua. No entanto, documentos juntados aos autos, em data posterior à mensagem encaminhada demonstram que não houve tal abandono.
5. Das diversas provas juntadas aos autos, não é possível vislumbrar que o recorrido tenha descumprido nenhum item do Termo de Adoção. Ao contrário, observa-se dos documentos juntados aos autos pelo recorrido, que este promoveu a vacinação da gatinha, fez acompanhamento em clínica veterinária, sendo atestado que a mesma está bem, sem doenças e apta à viajar, ou seja, não foi comprovado maus tratos ou descumprimento das regras do Termo de Adoção.
6. Os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam o alegado descumprimento do encargo ajustado entre as partes, assim como não constituem prova inequívoca quanto à existência de risco de vida ao animal objeto da lide.
7. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Define-se dano moral como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor, vicissitude do cotidiano ou mesmo o descumprimento contratual, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, o que não ocorreu no presente caso.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas, ID 52896660/52896661. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.